Tribunal: TJSP
Processo: 1502670-55.2023.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ITBI – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Extinção da ação – Condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Inadmissível nas hipóteses em que o valor da condenação, proveito econômico ou

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – ITBI – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Extinção da ação – Condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC – Pedido de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Inadmissível nas hipóteses em que o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem elevados – Observância às teses fixadas no Tema 1076 do STJ – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recursos Voluntário e Oficial não providos.